Tribunal: TJES
Processo: 5005618-29.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005618-29.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE BONELAR SANTOS
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5005618-29.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IVANETE BONELAR SANTOS
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
Advogados do(a) RECORRENTE: LADY LAURA AYMI SILVA - ES26511-A, PAMELA DELAQUA MARVILLA - ES25492-A
Advogados do(a) RECORRIDO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A, JULIANA BEZERRA ASSIS - ES13851-A

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL.

DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora faz alegação de fato negativo (e dentro de seu espectro probatório, junta aos autos extratos do INSS em que constam descontos em seu benefício sob a rubrica “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777”, no valor de R$ 53,72 (cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), demonstrando que a ré foi a responsável pelos lançamentos, os quais reputa indevidos porque nunca os autorizou.

A ré, por sua vez, afirma a validade da contratação dos diversos serviços/benefícios postos à disposição da autora, que realizou a sua filiação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral e, via de consequência, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignada a parte autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma integral da sentença de 1º grau, a fim de que sejam declarados indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário
nº 1
81.011.804-0
, a restituição, em dobro, dos valores efetivamente descontados, bem como uma indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Projeto de voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Após análise de todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, entendo que a sentença de 1º grau merece reparo. Explico.

Embora a ré tenha juntado aos autos documentos denominados “autorização” e “ficha de sócio”
(Id 68341804)
, não restou comprovada a existência de informação clara, destacada e acessível quanto aos termos da adesão. Os referidos documentos não se mostram suficientes para atestar a regularidade da associação nem a anuência expressa e consciente da parte autora.

Ademais, o sindicato demandado está situado no Estado de São Paulo, não se vislumbrando benefício direto. Não há nos autos comprovação de serviços postos à disposição da autora em seu domicílio.

Dessa forma, ausente comprovação de relação jurídica válida entre as partes, impõe-se a declaração de inexistência de vínculo associativo, bem como o cancelamento dos descontos efetuados sob a rubrica “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777”, por indevidos.

Em relação ao pedido de restituição em dobro do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável".

Considerando que as cobranças são indevidas e que a ré não comprovou a existência de qualquer relação jurídica que as justificasse, a ausência de demonstração de um engano justificável para a realização dos descontos implica na aplicação da sanção prevista na legislação consumerista.

Isso porque, no caso, a relação entre as partes é considerada de consumo, pois a ré se configura como prestadora de serviços, e a parte autora, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação destes, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto,
as cobranças indevidas deverão ser restituídas em dobro
. Nesse sentido: TJES, Apelação Cível 5000209-44.2024.8.08.0065, Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/02/2025.

Quanto ao dano moral, este se configura pelo fato de que o desconto indevido em benefício previdenciário gera transtornos e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo sua dignidade. A prática de descontos não autorizados compromete a previsibilidade financeira do consumidor, especialmente no caso de aposentados e pensionistas, cuja renda é geralmente fixa e destinada ao custeio de necessidades essenciais.

A jurisprudência tem reconhecido que a ocorrência dos danos morais, em casos similares, é in re ipsa, decorrendo da própria situação fática: filiação não autorizada a associação/sindicato/confederação e descontos indevidos nos proventos de pensão e aposentadoria, pois tais circunstâncias causam insegurança, transtornos e angústias que ultrapassam meros dissabores do cotidiano.

Com relação ao quantum indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte ré; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente fixar os
danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais)
, com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Por todo o exposto, concluo que a r. sentença ora combatida, deve realmente ser modificada.

Dispositivo

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO aos pedidos da Recorrente para:

DECLARAR
indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora a título de “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777” no valor de R$ 53,72 (cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes, bem como DETERMINAR à parte ré que se abstenha de efetuar descontos referentes à referida rubrica no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENAR
a ré a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, em dobro, além dos que vierem a ser efetuados no curso do processo, também em dobro.
No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso, com incidência da taxa SELIC.

CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles
que visam rediscutir
a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)